Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706923-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS COMPRADORES, MORADORES E LOJISTAS DO EDIFICIO MIRANTE DO PARQUE - AGUAS CLARAS - DF AGRAVADO: MARCELO WILSON MEDEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Compradores Moradores e Lojistas do Edifício Mirante do Parque – Águas Claras - DF contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que deferiu a oitiva da testemunha arrolada pelo agravado. A agravante afirma que a decisão que deferiu a produção da prova pericial deixou de delimitar de forma clara os pontos controvertidos que justificariam a produção dessa prova, restringindo-se a afirmar que a questão ainda careceria de esclarecimentos, sem apontar quais fatos específicos a oitiva da testemunha pretende esclarecer. Sustenta que essa ausência de delimitação compromete a organização processual e prejudica a parte autora, que não dispõe de elementos claros para estruturar sua defesa e produção de contraprova, além de violar o princípio da utilidade da prova. Considera que a decisão que deferiu a prova testemunhal exige fundamentação robusta e específica, conforme preceituam o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, e 10 do Código de Processo Civil. Avalia que a mudança de entendimento processual, sem delimitação clara dos pontos controvertidos, gera impacto negativo na celeridade processual. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 69191723 e 69191724). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da intempestividade. A agravante apresentou petição na qual defendeu a tempestividade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para a interposição de recursos, com exceção dos embargos de declaração, é de quinze (15) dias. O art. 219, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil prescreve que somente os dias úteis serão computados na contagem dos prazos processuais. O art. 231, inc. IV, do Código de Processo Civil disciplina que o dia do começo do prazo a ser considerado é a data de publicação quando a intimação for feita pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico, salvo disposição em sentido diverso. O art. 224 do Código de Processo Civil estabelece que salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O § 1o do mesmo dispositivo acrescenta que os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. O art. 220, caput, do Código de Processo Civil prevê a suspensão do prazo processual nos dias compreendidos entre vinte (20) de dezembro e vinte (20) de janeiro, inclusive. A agravante interpôs o presente recurso contra a decisão de id 220235770, proferida em 9.12.2024 e publicada em 12.12.2024, como demonstra a certidão de id 220455595. O sistema registrou ciência da agravante em 12.12.2024. O termo final para interposição deste agravo de instrumento foi o dia 3.2.2025, mas ele foi interposto somente no dia 25.2.2025, motivo pelo qual é intempestivo. A agravante alega que em 17/12/2024, o Agravante protocolou petição (ID 221146892), requerendo, em suma, a revisão da decisão, com a adequada delimitação dos pontos controvertidos e fundamentação sobre a admissibilidade da prova testemunhal, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A petição foi expressamente apreciada em 24/01/2025, ocasião em que o juízo indeferiu os pedidos da parte autora, afirmando que não cabe pedido de reconsideração e que eventual inconformismo deveria ser veiculado pela via recursal própria (id 70209834). O eventual requerimento de revisão da decisão não interrompe o prazo para a interposição do recurso. Inexiste previsão legal nesse sentido. Impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento diante da ausência de um dos requisitos necessários à admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator